Tribunal: TJBA
Processo: 8158587-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8158587-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ISRAEL DE MATOS e outros

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DESIREE RESSUTTI PEREIRA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS
.
TRÁFICO DE DROGAS
. (ART.
33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
). APELANTE CONDENADO À PENA DE 0
4
(
QUATRO
) ANOS E 0
2
(
DOIS
) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMI
ABERTO
E MULTA.

RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS.
INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO.

TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.

DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO

MINISTERIAL
.

P
LEITO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, COM DESVALOR DO VETOR “CONDUTA SOCIAL”.
IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO CONDUTA SOCIAL NEGATIVA.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE.
REQUISITOS DO ART. 33 , § 4º, DA LEI 11.343 /2006 ATENDIDOS.

AUSÊNCIA DE PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA REDIMENSIONADA PARA
01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE MULTA DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) DIAS-MULTA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL
E ACOLHIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO D
EFENSIVO
.

APELO
MINISTERIAL CONH
ECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DA DEFESA
CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara
de Tóxicos
da Comarca de
Salvador
/BA, Dr
ª
. Rosemunda Souza Barreto Valente, que,

nos autos de nº
8158587-97.2022.8.05.0001
, julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o
R
éu ISRAEL DE MATOS

à
s
pena
s
de 0
4
(
quatro
) anos
e 0
2
(
dois
) meses
de reclusão, com pena de multa de
416
(
quatrocentos e dezesseis
) dias-multa,
bem como ao Réu
Israel de Matos

às penas de 0
4
(
quatro
) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão e multa de 30 (trinta) dias-multa
, com relação ao crime previsto no artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06
, em regime
de cumprimento inicial
aberto,
concedendo-lhe
o direito de recorrer em liberdade
.

2.
Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a Exordial Acusatória que
no dia
24 de setembro de 2022, por volta das 17:20 horas, Policiais Militares, em ronda nas imediações da localidade conhecida como Ozório, bairro de Pirajá, nesta Capital, avistaram o acusado, em via pública, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, jogou ao chão um pacote, que foi recuperado pelos policiais e que continha 22 (vinte e duas) porções de maconha, além da quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais).

3. Depreende-se que, no momento da apresentação à Central de Flagrantes, foi constatada a existência de um mandado de prisão em desfavor do inculpado. O material ilícito apreendido foi submetido a
perícia
. 42, sendo identificado da seguinte forma: 91,04g (noventa e um gramas e quatro centigramas) de maconha, distribuída em 22 (vinte e duas) porções, embaladas em pedaços de plástico incolor, contidas em saco de plástico incolor.

4. Com relação ao pleito absolutório, a
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do

Auto de Prisão em Flagrante,
Auto de exibição e apreensão,

Laudo preliminar de Exame Pericial de Constatação de Drogas e Laudo complementar,
além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão.

5. Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho do policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

6.
Em interrogatório perante a autoridade policial, bem como em juízo, o Recorrente negou os fatos, afirmando que era somente usuário e, no momento da prisão portava somente uma balinha de maconha e R$ 95,00. Disse que na delegacia mostraram uma pochete preta, com drogas dentro e os policiais disseram que foi encontrada com ele, mas nega ser sua essa pochete,
contudo não apresentou evidências que lastreassem suas alegações.

7.
In casu
, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas,
pois
o réu
fora
preso em flagrante,
em poder d
e 91,04g (noventa e um gramas e quatro centigramas de maconha
.

8. Nesse diapasão, não há como afastar tal prova, colhida sob o manto do contraditório, máxime quando a Defesa não aponta fatos concretos que desabonem o
s
testemunho
s
, deixando de contraditá-los no momento propício.

9. Dessarte, revela-se completamente descabida a alegação de insuficiência de provas ensejadoras da responsabilidade penal do Apelante, não havendo porque cogitar-se em absolvição tomando-se por base o princípio do
in dubio pro reo
.

10.
Dosimetria da Pena.

Requereu o Ministério Público a exasperação da pena-base, visando a negativação do vetor “circunstâncias do crime”.
A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação das benesses previstas pelo tráfico privilegiado.

11.
Na primeira fase,
a
Magistrad
a
primev
a
, após a análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em
0
5
(
cinco
) anos
de
reclusão
.

12.
No que se refere à
conduta social,
esta
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

13.
C
onsoante inteligência da Súmula 444⁄STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser consideradas como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.
Cumpre destacar que na ação penal indicada pelo Ministério Público no intuito de negativar o vetor circunstâncias do crime, o réu foi absolvido, não sendo razoável utilizá-la para exasperar a pena-base.

14.
N
essa toada, não havendo circunstâncias judiciais aptas à exasperação da pena base, entendo qu
e andou bem a magistrada sentenciante, ao estabelecer a pena-base no
ao seu mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão.

15.
Na segunda fase, foi aplicada a circunstância atenuante da menoridade, reduzindo-se a pena para 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Apesar de a pena intermediária estar abaixo do mínimo legal, em desconformidade com a Súmula nº 231, do STJ, não houve insurgência do Ministério Público quanto a esta questão, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária estabelecida, evitando-se o Reformatio in Pejus.

16.
N
a terceira fase não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição da pena,

mantendo-se,
por conseguinte a
pena de

04 (quatro
) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

17. Quanto ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado, v
erifica-se que
a
magistrad
a

sentenciante
negou a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06
por considerar que este se dedicava a atividades criminosas
.

18.
In casu
, impõe-se o
acolhimento do pedido da Defesa
, porquanto, no caso vertente,
apesar de o
réu
já ter respondido a uma ação por suposto crime de tráfico de drogas na 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador
,
não há notícia de trânsito em julgado em nenhuma delas.

19.
Destarte, o conjunto probatório não demonstra, de forma contundente, a dedicação do Apelante à prática delitiva.
Por conseguinte, resta demonstrada a necessidade de revisão da dosimetria da pena, para a aplicação da diminuição de pena, em face do tráfico privilegiado, na proporção de 2/3 (dois terços), restando definitiva a pena em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão, além de multa de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
, em regime inicial de cumprimento aberto, em decorrência do disposto no art. 33,§ 1º, c, do CP.

20.
C
omo a pena definitiva fixada foi inferior a 04 (quatro) anos, bem como pelo fato de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do CP, substituo a pena a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, que serão estabelecidas pela Vara de Execução Penal, pelo mesmo prazo da reprimenda.

21.
P
arecer ministerial pelo conhecimento e
im
provimento em parte do apelo
ministerial interposto, bem como conhecimento e provimento parcial do recurso da Defesa
, subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Eny Magalhães Silva.

22.
Não provimento do pleito
absolutório da Defesa e do recurso ministerial
.

23.
Provimento do pedido
de aplicação das benesses do tráfico privilegiado
, com redimensionamento da pena de

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão, além de multa de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
.

RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, com redimensionamento da pena para

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão, além de multa de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença vergastada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8158587-97.2022.8.05.0001
, provenientes da
1ª
Vara
de Tóxicos
da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram
simultaneamente, como Apelante e Apelado
,
ISRAEL DE MATOS
e o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA
MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO CONHECER O APELO DO
RÉU E
DA
R-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

redimensiona-se a pena imposta

para

01
(
um
) ano
e
0
8
(
oito
) meses de reclusão e multa de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16